Tribunal: TJPA
Processo: 0803819-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803819-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO DOS SANTOS CUNHA, GILIARDES SANTOS SOUZA, WANDERLEIA DOS SANTOS CUNHA, EVANDO EREMITO DOS SANTOS CUNHA, WANUZA DOS SANTOS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA JÁ FIRMADO ENTRE AS PARTES E NÃO CUMPRIDO - AGRAVO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. – Na hipótese em julgamento, observa-se que o objeto da ação principal não se trata de constituição de servidão administrativa em áreas rurais, mas sim de Execução de Título Extrajudicial, até porque os ora agravados já aceitaram o acordo firmado com a concessionária e receberam o pagamento integral das indenizações pela implantação de servidão administrativa de passagem dentro da propriedade dos agravados.

2 - Tratando
-se a ação principal de Ação de Execução de Título Extrajudicial e, tendo sido eleito em todos os títulos objeto da demanda, o foro da Comarca de Barcarena como competente para julgar e processar os conflitos decorrentes do contrato, resta cabalmente reconhecida a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena,

3 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível da Comarca de Marabá/PA, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A, concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, contra decisão interlocutória (Id n. 9677526) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena que declinou a competência em favor da Vara Agrária de Castanhal.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais (Id n. 1747722 – págs. 01/) que a referida decisão está em desacordo com a definição de competências do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (art. 3º da Resolução nº 018/2005 – GP – TJPA) e é extremamente prejudicial à Agravante, em virtude da paralisação e evidente dano ao interesse público em questão, sendo inviável a espera pelo julgamento da competência desse processo.

Aduz que na hipótese em pauta não há dúvidas acerca do grave dano que a Agravante está sofrendo com o descumprimento do contrato de instituição de servidão administrativa por parte dos Agravados que, ao bloquearem o acesso às suas propriedades causaram a paralisação das obras de implantação das linhas de transmissão do projeto Vila do Conde-Marituba C1, consoante comprovado no Boletim de Ocorrência Policial anexado à exordial (Id n. 9366307 do Processo de 1º grau).

Assevera que a paralização gera altíssimos prejuízos materiais à concessionária que, continua custeando os funcionários e equipamentos que se encontram parados, além do fato de que o atraso no cronograma das obras ocasiona multa administrativa, imposta pela ANEEL, nos termos do art. 6º, XII, da Resolução nº 63/2005.

Ressalta que, acima de tudo, a paralização acarreta prejuízos à toda coletividade, que terá comprometido o cesso ao serviço essencial de energia elétrica, seno inquestionável a relevância do empreendimento de utilidade pública.

Ao final, requer, que seja recebido o presente agravo de instrumento, sendo-lhe atribuído efeito suspensivo para cessar imediatamente os efeitos da decisão interlocutória agravada (Id. n. 9677526) e, no mérito recursal, dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem (1ª Vara Cível de Barcarena).

O processo foi distribuído eletronicamente a minha relatoria e, nessa condição, na decisão monocrática de ID nº 1764556, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais no ID nº 1872762, onde pugnam pelo desprovimento do recurso.

O MP de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 2461548 – págs. 01/04, onde se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso pra que os autos sejam mantidos na 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena.

É o sucinto Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, declinou da competência e remeteu os autos à Vara de Conflitos Agrários de Castanhal.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 1.019, I, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Extrai-se da leitura e interpretação do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que, para a concessão do efeito de antecipação da tutela ao recurso, ora interposto, torna-se indispensável a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora.

Necessário, portanto, para a concessão da tutela recursal, que se evidenciem no processo a relevância do fundamento do pedido, que consiste num exame específico de probabilidade da existência da pretensão invocada pela parte, bem como a possibilidade de ser causada uma lesão irreparável ao direito da parte no lapso de tempo decorrido entre a propositura da ação e o julgamento da lide, a fim de se garantir a sua realização prática e se evitar os danos emergentes durante a sua tramitação.

Não é demasiado que se traga à colação, por total pertinência ao tema em análise, os ensinamentos de Athos Gusmão Carneiro quando leciona que:

"A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressuposto não são bastantes. É mister que aos mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo causa ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso do direito de defesa, abuso que inclusive se pode revela pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra processualmente".

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pelo agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, vislumbro na presente demanda elementos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos:

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é devida a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, em uma análise superficial e perfunctória, verifico, que a empresa Agravante ingressou, na data de 10/04/2019, com a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0800591-74.2019.8.14.0008) em razão de descumprimento, por parte dos ora agravados, do contrato de constituição de servidão administrativa.

Observa-se ainda que o objeto da ação principal (Id n. 9365383) não se trata de servidão administrativa, mas sim Execução de Título Extrajudicial, até porque os ora agravados já aceitaram o acordo firmado com a concessionária e receberam o pagamento integral das indenizações pela implantação de servidão administrativa de passagem dentro da propriedade dos agravados.

Assim sendo, equivocou-se o MM. Juízo da 1ª Vara Civil e Empresarial de Barcarena por ter declinado de sua competência material, na medida em que, o presente caso não se trata de instituição, constituição, anulação ou indenização pela servidão administrativa em áreas rurais, ou mesmo, conflito por posse de terra, mas de execução de título extrajudicial.

Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, sua competência é prevista no art. 781 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo

competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos de julgados:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DO FORO ELEITO SOBRE O LOCAL DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO E DOMICÍLIO DO DE CUJUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 705.249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 30/05/2016). 2. A cláusula de eleição de foro formalizada em contrato de compra e venda de insumos agrícolas é plenamente válida e eficaz, se não comprovada a adesão obrigatória, bem como a presença de algum vício de consentimento e a inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário. 3. O foro negocial prevalece quando a hipótese envolve competência relativa, como

no caso, em que o direito controvertido é de natureza pessoal, tornando derrogável, pela vontade das partes, as regras gerais do domicílio do devedor e do local de tramitação do processo de inventário. Precedentes do STJ e do TJGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 0228876-96.2016.8.09.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: José Carlos de Oliveira, Data do Julgamento: 26/01/2017, Publicação: Diário de Justiça nº 2203, de 03/02/2017).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ E DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMBUCI. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. A competência é determinada no momento da propositura da ação - art. 87 do antigo CPC, atual art. 43 do NCPC -, sendo certo que as regras gerais de competência na hipótese de Ação de Execução de Título Extrajudicial estavam fixadas no art. 576 do antigo CPC e atualmente no art. 781 do NCPC. 2. Consoante o art. 100, inc. IV, do antigo CPC - art. 53, inc. III, do NCPC -, o juízo competente para processar e julgar Ação de Execução de Título Extrajudicial é o do lugar do pagamento do título, podendo ainda o Exequente optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do Executado. 3. A hipótese versa sobre competência territorial, portanto relativa, não comportando declaração de ofício nos moldes adotados pelo d. Juízo suscitado. 4. Súmula nº 33 do E. STJ. 5. Precedentes do E. STJ.

6. O d. Juízo suscitado é o competente para o julgamento da ação proposta. PROVIMENTO DO CONFLITO, DECLARANDO COMPETENTE O D. JUÍZO SUSCITADO. (TJ-RJ, Conflito de competência nº 0007810-65.2016.8.19.0000, Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível, Relator: Fernando Cerqueira Chagas, Data do Julgamento: 30/03/2016, Data da Publicação: 04/04/2016)

Assim sendo, em sede de cognição sumária, tratando-se a ação principal de Ação de Execução de Título Extrajudicial e, tendo sido eleito em todos os títulos objeto da demanda,
o foro da Comarca de Barcarena como competente para julgar e processar os conflitos decorrentes do contrato
, resta cabalmente reconhecida a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena,

Diante deste contexto, conheço do agravo e, na esteira da manifestação do Órgão Ministerial, dou
provimento ao recurso
para que sejam mantidos os autos na 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena.

É como voto.

Belém, 05/02/2020